Tribunal: STF
Processo: ARE 1420158
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Alegação de nulidade da sentença. Inocorrência de cerceamento de defesa. Pretensão da tomada dos depoimentos pessoais dos autores. Prova indeferida por decisão saneadora. Réus que não insistiram nos depoimentos, na audiência de instrução realizada, nem nas alegações finais posteriormente apresentadas. Preclusão da faculdade de produção da prova (art. 223, CPC). Indeferimento de oitiva de uma das testemunhas dos apelantes. Testemunha impedida para depor, nos termos do art. 447, §2º, I, do Código de Processo Civil. Indeferimento liminar da reconvenção, por inépcia. Reconvenção apresentada em peça única de defesa, sem atribuição de valor da causa e recolhimento das custas respectivas. Ausência, ademais, de prejuízo dos réus, eis que as matérias aduzidas na reconvenção foram apreciadas na sentença e em embargos de declaração. Preliminares afastadas. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Imóvel transmitido aos autores por herança. Incontroverso que o de cujus exerceu posse direta sobre o bem. Notificação extrajudicial para os réus desocuparem o imóvel. Apelantes que não comprovaram a alegação que o bem foi doado verbalmente a eles pela falecida. Prova da doação que se faz, necessariamente, por escritura pública ou instrumento particular, nos termos do art. 541 do Código Civil, e não por testemunhas. Notificação extrajudicial para desocupação do imóvel desatendida. Esbulho caracterizado. Preenchimento dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LIV e LV; e 183, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 13/12/18).



    Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/17.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente